Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-52.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700826-52.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO MEDEIROS CARNEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANO MEDEIROS CARNEIRO (réu), em face da sentença (ID 41147018 – Pág. 1/6), proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Itapoã/DF, que o CONDENOU ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, como incurso nas penas do a art. 155, caput, do Código Penal. Em suas razões (ID 41147033 - Pág. 1/12), a defesa do réu pugna pela aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, requer seja determinada a incidência da agravante da multirreincidência no patamar de 1/12 da pena-base, diante da parcial compensação com a confissão espontânea. Requer, ainda, a fixação do regime inicial aberto, em razão da insignificância da conduta, com fulcro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 41147037 - Pág. 1), requer o conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 41774921 - Pág. 1/7), oficia pelo não conhecimento do recurso, por entender intempestivo. Aduz que o réu foi intimado pessoalmente da sentença em 31/8/2022 e disse não saber se gostaria de recorrer. A Defensoria Pública, por sua vez, tomou ciência da intimação da sentença em 25.07.2022 (ID: 41147020) e interpôs o recurso de apelação somente em 4/10/2022, sendo que o prazo limite seria 4/8/2022. No mérito, requer o desprovimento do apelo. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 593, caput e inciso I, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição da apelação de sentença definitiva é de 5 (cinco) dias: “Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; (...)” Sobre a intimação da sentença, o art. 392 do CPP dispõe que: “Art. 392. A intimação da sentença será feita: I- ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II- ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; (...)” No caso dos autos, verifica-se que tanto a defensoria pública, como o Ministério Público tomaram ciência da sentença em 25.07.2022 (ID’s 41147020 – Pág. 1 e 41147021 - Pág. 1). A defensoria pública pugnou pela intimação do réu, para que manifestasse eventual interesse recursal. O réu, por sua vez, foi intimado pessoalmente da sentença em 31/8/2022 (ID 41147026 – Pág. 1) e, disse não saber se gostaria de recorrer. Deixou expirar o quinquídio legal sem manifestar interesse. Apesar disso, as razões recursais foram apresentadas pela defensoria pública somente no dia 4/10/2022. Tendo em vista o prazo de 5 dias para a interposição da apelação criminal, previsto no art. 593 do CPP, o quinquídio legal iniciou-se no dia útil subsequente a intimação do patrono, em 26/7/2022 (terça-feira). Considerando-se que a defensoria pública possui prazo em dobro para recorrer, o decênio legal teria data limite em 04/08/2022 (quinta-feira). A apelação, todavia, foi interposta apenas no dia 4/10/2022 (terça-feira), quando já havia transcorrido o prazo para interposição do recurso. Ressalte-se que apesar de o réu ter sido intimado pessoalmente no dia 31/8/2022, apresentou dúvida no interesse em recorrer e deixou transcorrer o prazo, sem manifestar eventual interesse recursal. Sendo assim, para que o recurso da defensoria pública fosse admitido, deveria ter sido apresentado no prazo legal, 04/08/2022, o que não ocorreu. Portanto, não sendo observado o prazo peremptório para interposição da apelação, não houve o preenchimento do requisito da tempestividade, devendo ser acolhida a preliminar ministerial de não conhecimento do recurso. Nesse sentido julgado desta Turma: “PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TERCEIRO PROPRIETÁRIO DE BOA FÉ. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não atendido o prazo previsto no art. 593, do CPP, para interposição de apelação contra a decisão proferida pelo juiz singular, o recurso não deve ser conhecido, por ser intempestivo. 2. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1410650, 07428121220218070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada..).” Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação criminal, por ser intempestiva. INTIMEM-SE Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR